Tribunal: TJES
Processo: 5001374-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001374-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVARO PINHEIRO DOS REIS registrado(a) civilmente como ALVARO PINHEIRO DOS REIS e outros (30)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001374-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO PINHEIRO DOS REIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido d
e
antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora agravante.

O agravante alega, em síntese, que (i) possui direito à imunidade de contribuição previdenciária; (ii) o desconto de 9,5% em sua folha de pagamento, a título de contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, é indevido; (iii) o desconto não deve ser aplicado aos militares que já estão na inatividade. Pugna, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam cessados os descontos e, no mérito a confirmação.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no evento 1147516
e 1239288.

Informações prestadas pelo juízo de origem.

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (evento 1239283).

Apesar de intimado, os agravantes não apresentaram contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Em tempo
, providencie a Primeira Câmara Cível a inclusão do nome de todos os agravantes no sistema.

Vitória, ES,
31

de
agosto
de 20
2
1
.

VITÓRIA, ES, 31 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001374-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ALVARO PINHEIRO DOS REIS E OUTROS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

QUESTÃO DE ORDEM

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que conheceu e deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Todavia, extrai-se do sistema de consulta processual a informação de que o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu, em 22.06.2021, sentença de mérito nos autos da ação em que proferida a decisão vergastada, qual seja o “mandado de segurança” nº 0002969-82.2021.8.08.0024, denegando a segurança postulada pelos ora Agravantes.

Ante o exposto, suscito a presente questão de ordem, submetendo-a ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, quanto à possível ausência superveniente de interesse recursal que ensejaria a inadmissibilidade do recurso, pois prejudicado.

É como me manifesto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001374-35.2021.80.08.0000

AGRAVANTE:
ALVARO PINHEIRO DOS REIS

AGRAVADO
S:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
ALVARO PINHEIRO DOS REIS
contra
decisão
(fls. 84/86)
interlocutória
proferida pela MM. Juíza de Direito da
1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória,
que, nos autos do mandado de segurança nº
0002969-82.2021.08.0024
impetrado contra o PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, indeferiu o pedido liminar objetivando
e que o
IPAJM
se abstenha de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), sob o fundamento de inconstitucionalidade do art. 25 da Lei Federal nº 13954/2019 violação ao princípio da razoabilidade, ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Sustenta (1)
possui direito à imunidade de contribuição previdenciária; (
2
) o desconto de 9,5% em sua folha de pagamento, a título de contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, é indevido;
e
(
3
) o desconto não deve ser aplicado aos militares que já estão na inatividade.

Requereu
a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam cessados os descontos e, no mérito a confirmação.

Decisão
(fls. 484/486)
deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (fls. 491/510) requerendo o desprovimento do recurso.

Agravo interno (fls. 522/541) interposto pelo agravante requerendo a retratação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal ou o julgamento colegiado do recurso.

Intimado o agravante não apresentou contraminuta ao agravo interno (Vide certidão – folha 563).

O Eminente Relator proferiu voto dando provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela de urgência, bem como julgando prejudicado o agravo interno.

Inicialmente votei acompanhando o Eminente Relator
.

Todavia, o Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima suscitou questão de ordem e julgou prejudicado diante da prolação de sentença pelo MM. Juiz de Direito, questão que foi acolhida pelo Eminente Relator que também julgou prejudicado o agravo de instrumento.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

A extinção do processo originário por sentença homologatória de acordo é fato superveniente à interposição do recurso que implica a perda do seu objeto e, em consequência, do interesse de recorrer.

Desse juízo:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA PERDA DE OBJETO RECURSO PREJUDICADO.

1. A prolação de sentença homologatória de acordo na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais provoca a perda de objeto do agravo de instrumento, e por consequência, a do interesse de recorrer.

2. Recurso não conhecido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005007, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

No caso, em 22/06/2021, o MM. Juiz de Direito proferiu sentença denegando a segurança e condenando o agravante ao pagamento das custas processuais, o que acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, e, por consequência do agravo interno.

Por tais razões, acolho a questão de ordem e julgo prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo interno.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001374-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO PINHEIRO DOS REIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora agravante.

O agravante alega, em síntese, que (i) possui direito à imunidade de contribuição previdenciária; (ii) o desconto de 9,5% em sua folha de pagamento, a título de contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, é indevido; (iii) o desconto não deve ser aplicado aos militares que já estão na inatividade. Pugna, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam cessados os descontos e, no mérito a confirmação.

Pois bem.

S
egundo se extrai dos autos eletrônicos,
o
s
agrava
nte
s

são
militar
es

reformado
s
e, em virtude da reforma, solicit
aram
ao IPAJM a imunidade de Contribuição Previdenciária, nos termos do artigo 3º, § 3º, da Portaria 032-R/2011 c/c artigo 30 da Lei Complementar 282/2004, sendo
in
deferido o requerimento.

C
om a Reforma da Previdência,
a
Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais
,
advindo a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667/69.

Em simetria
à Lei Federal nº 13.954/2019,
a
dveio
a Lei Complementar
Estadual
nº 943/2020
que
criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, p
assando a prever
a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove v
í
rgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

A
partir de então, por entender não haver mais amparo jurídico na isenção outrora concedida aos inativos, o Instituto de Previdência passou a efetuar, nos proventos de aposentadoria da agravada, o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Assim,
a regra de imunidade tributária vigente à época da reforma d
o
s
agrava
ntes

não fora vedada pela Lei Federal 13.954/2019.
Manter-se-ia
vigente, portanto, a regra do artigo 40 §3
o
da L
C
nº 282/2004, acima reproduzida.

Ademais, observa-se a necessidade de preservação do direito d
o
s
agrava
ntes
, conforme disposto no próprio artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019,
in verbis
:

“
Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”

Destaco,
ainda,
que em pesquisa sobre o tema, i
dentifiquei duas

A
ções Diretas de Inconstitucionalidade
propostas
perante o Supremo Tribunal Federal, tombadas sob nº 6367/DF, de
r
elatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, e sob nº
6336/DF, de relatoria do Ministro
Edson
F
achin, questionando a constitucionalidade da EC nº 103/2019 quanto a
revogação da imunidade disposta no artigo 40, §21 da Constituição Federal,
com relevante fundamentação.

De tal modo, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar que a
autarquia previdenciária suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos proventos recebidos pel
os agravantes
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, inicialmente, a 60 (sessenta) dias.

Em tempo, julgou prejudicado o agravo interno.

É como voto.

____________________________________________________

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Na sessão anterior o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima suscitou questão de ordem quanto à possível ausência superveniente de interesse recursal, em razão de sentença proferida na origem.

Pois bem.

De logo, devo consignar que, de fato, há perda superveniente do interesse recursal, haja vista sentença proferida nos autos originários, conforme consta do andamento extraído do site deste Tribunal de Justiça.

Assim, sem maiores delongas, acolho a questão de ordem para não conhecer do recurso, por prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. REFORMADO POR INVALIDEZ. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1.
P
erda superveniente do interesse recursal, haja vista sentença proferida nos autos originários, conforme consta do andamento extraído do site deste Tribunal de Justiça.
2. Recurso não conhecido, por prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.